Tribunal: TJPA
Processo: 0006834-95.2006.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL EM CONCURSO DE AGENTES. (ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, REPRESENTANDO VERDADEIRO ERROR IN JUDICANDO, O QUE REDUNDARÁ NA CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - TESE REJEITADA. A versão escolhida pelos jurados encontra respaldo no acervo probatório, devendo, portanto, ser mantido o julgamento, sob pena de afronta à soberania dos vereditos (CF art. 5º, XXXVIII, ?c?).LEGÍTIMA DEFESA ? INOCORRÊNCIA. Para que se configure a legítima defesa, enquanto causa de excludente da ilicitude de uma determinada conduta típica, faz-se necessária a configuração dos seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa, inocorrência no caso concreto.DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. No presente caso, inexistindo fundamentos concretos na aplicação das circunstâncias (culpabilidade, antecedentes, personalidade, consequências do crime e comportamento daa vítima) aos oras apelantes, entretanto, persistindo uma circunstância judicial negativa (circunstância do crime), motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que apenas se todas as circunstâncias forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo legal. Entendimento pacificado conforme a Súmula nº 23 do TJ/PA: existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.NOVA DOSIMETRIA AOS APELANTES. Pena final fixada em 12 anos de reclusão, em regime inicilamente fechado, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 29, todos do CPB.Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, alterando a pena dos apelantes para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 29, todos do CPB. Mantida a sentença nos seus demais termos.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito pelo parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.Belém/PA, 9 de novembro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0006834.95.2006.8.14.0051.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTARÉM/PA.
APELANTES: ARILSON GUIMARÃES E NAZARENO GUIMARÃES
DEFENSORIA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL EM CONCURSO DE AGENTES. (ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, REPRESENTANDO VERDADEIRO
ERROR IN JUDICANDO,
O QUE REDUNDARÁ NA CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO
- TESE REJEITADA.
A versão escolhida pelos jurados encontra respaldo no acervo probatório, devendo, portanto, ser mantido o julgamento, sob pena de afronta à soberania dos vereditos (CF art. 5º, XXXVIII, `c¿).
LEGÍTIMA DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
. Para que se configure a legítima defesa, enquanto causa de excludente da ilicitude de uma determinada conduta típica, faz-se necessária a configuração dos seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa, inocorrência no caso concreto.
DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. NÃO ACOLHIMENTO.
No presente caso, inexistindo fundamentos concretos na aplicação das circunstâncias (culpabilidade, antecedentes, personalidade, consequências do crime e comportamento daa vítima) aos oras apelantes, entretanto, persistindo uma circunstância judicial negativa (
circunstância do crime
), motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que apenas se todas as circunstâncias forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo legal
.
Entendimento pacificado conforme a Súmula nº 23 do TJ/PA:
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
NOVA DOSIMETRIA AOS APELANTES
. Pena final fixada em 12 anos de reclusão, em regime inicilamente fechado, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 29, todos do CPB.
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE, alterando
a pena dos apelantes para
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 29, todos do CPB.
Mantida a sentença nos seus demais termos.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito pelo
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 9 de novembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0006834.95.2006.8.14.0051.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTARÉM/PA.
APELANTE: ARILSON GUIMARÃES E NAZARENO GUIMARÃES
DEFENSORIA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Defensoria Pública em favor de
ARILSON GUIMARÃES E NAZARENO GUIMARÃES
, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Santarém/PA
(fls. 431-435), que o condenou às pena respectivas de
15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) anos de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro
(homicídio qualificado por motivo fútil).

Na
denúncia
(fls. 02-05), o representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra
ARILSON GUIMARÃES E NAZARENO GUIMARÃES
, pelos crimes descritos no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 121, § 2º, inciso II, c/a art. 14, inciso II, todos do CPB, por ter ceifado a vida de IVONILDO GUIMARÃES DOS SANTOS, mediante golpes de arma branca (terçado), terem atentado contra a vítima VALDINEI GUIMARÃES, fato este ocorrido no dia 29 de outubro de 2006, por volta de 23 horas, na Comunidade de Bom Jardim.

A denúncia foi recebida no dia 12 de março de 2009 (fls. 97).

Às fls. 117-118 foi decretada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva dos acusados e a produção antecipada de provas.

Em 28/08/2012 fora realizada a audiência (mídia audiovisual fl. 167), com a oitiva da vítima e testemunhas: Waldinei Guimarães dos Santos, Raimundo Edimar Guimarães, Manoel Diorlando Ribeiro dos Santos, Joilson Vasconcelos dos Santos e Leardino dos Santos.

Às fls. 193-195 fora revogada a decisão que decretou a prisão dos acusados.

O(s) acusados foram devidamente citados, apresentando defes prévia (fls. 199-201).

Em suas
razões recursais
(fls. 446-460), os recorrentes pugnaram:
a)

anulação do Júri,
haja vista a decisão do Júri ter se baseado em provas manifestamente contrárias nos autos, uma vez que os jurados não reconheceram a legítima defesa, assim como inexistiu o
animus necandi
de matar por parte dos apelantes
b) revisão da dosimetria da pena, com a pena base sendo aplicada no mínimo legal
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 461-465), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na integra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 474-479v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente
para que seja refeita a dosimetria da pena.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento sob o fundamento da legítima defesa e ausência de
animus necandi
de matar por parte dos apelantes, bem como nova dosimetria da pena, com o direcionamento da pena-base no mínimo legal.
1.

A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, REPRESENTANDO VERDADEIRO
ERROR IN JUDICANDO,
O QUE REDUNDARÁ NA CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO

Percebe-se que a irresignação dos apelantes estão concentradas sob dois pontos, a um, a decisão dos Jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos; a dois, no tocante a aplicação errônea ou injusta da pena imposta ao apelante.

No que tange ao pedido de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade da decisão dos jurados em face do conteúdo probatório, condenando os apelantes por um crime que não cometeram, uma vez que estariam acobertados pela excludente legítima defesa, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento.

O termo
¿decisão manifestamente contrária à prova dos autos¿
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

Assim está consolidada a jurisprudência de nossos Tribunais, conforme arrestos de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, "D", DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO. 1. As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo Plenário do Júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie. 2. Nunca é demais lembrar que "manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Relator Ministro EDSON VIDIGAL, DJ 4/9/2000) 3.
No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo Tribunal do Júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o Tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos.
4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.
(REsp 785.122/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 22/11/2010)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELO JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS. I -
Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas. II - Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos Jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em Plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie. (Precedentes)
. Recurso especial provido.
(REsp 1114474/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 16/11/2009)
TRIBUNAL DO JÚRI APELAÇÃO CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) CONDENAÇÃO PELOS JURADOS TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO OCORRÊNCIA VERSÃO ADMISSÍVEL DA INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE APONTAR O RÉU COMO AUTOR DO CRIME OPÇÃO DOS JURADOS COM BASE NAS PROVAS SOBERANIA CONSTITUCIONAL RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0678393-5 - Cambé - Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 16.12.2010)
PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 121, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS EM VISTA DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO SE VERIFICA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS QUANDO OS JURADOS REPELIRAM A TESE DA LEGÍTIMA DEFESA COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 1ª C. Criminal - AC 0674412-9 - União da Vitória - Rel.: Juiz Subst. 2º G. Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 13.01.2011)

Ora, se em sua decisão os Jurados fazem a opção por uma das versões apresentadas em plenário e tal decisão encontra embasamento probatório idôneo não há que falar em anulação do Júri, até mesmo porque, uma anulação indevida feriria o princípio basilar da instituição do Tribunal do Júri, ou seja, o princípio da soberania dos veredictos.

Ensinam os ilustres juristas Ronaldo Batista Pinto e Rogério Sanches Cunha:
¿Se, porém, a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis, a decisão é mantida, em nome, inclusive, da soberania dos veredictos. Somente - repita-se - aquela decisão que não encontrar qualquer arrimo na prova do processo é que autorizará novo julgamento com base no dispositivo legal¿
(Processo Penal Doutrina e Prática, Ed. Jus podivm, 2008, pág. 233)

In casu,
constata-se que desde a formulação da exordial acusatória pelo Órgão Ministerial a ação delitiva foi tipificada como homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de homicído, assim foi pugnado nas alegações finais, bem como, mantido na decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo.
Ademais, na sessão do Tribunal do Júri, o
Parquet
continuou sustentando pedido de condenação dos apelantes nos termos iniciais da denúncia.

No acervo probatório, observam-se o Laudo de Necropsia Médico Legal na vítima Ivonildo Guimarães dos Santos (fl. 55), Laudo de Lesão Corporal na vítima Valdinei Guimarães dos Santos (fl.66), bem como pelos depoimentos colhidos perante o Conselho de Sentença (fl.428), e a prórpia confissão dos apelantes que admitiram a autoria da facada que levou a vítima a óbito, desconstituindo os argumentos da defesa, de que os membros do Conselho de Sentença decidiram de forma contrária as provas constantes nos autos.

Em observância ao depoimento prestado pelo informante
WALDINEI GUIMARÃES DOS SANTOS
(fl. 428), irmão da vítima que asseverou perante o Conselho de Sentença, trecho que transcrevo:
¿QUE foram os acusados os autores do crime em dicussão, pois o réu NAZARENO lhe agrediu com uma arma branca causando as lesões descritas no laudo pericial; QUE ARILSON foi o autor da facada que ceifou a vida de seu irmão, a vítima IVONILDO (...)¿

Assim também afirmou ante o Júri, a testemunha
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARÃES
(fl. 428):
¿Que ARILSON e NAZARENO são os autores do delito, pois embora não tenha presenciado os fatos, terceiras pessoas lhe deram informação(...)¿

Assim também afirmou ante o Júri, a testemunha,
MANOEL DIORLANDO RIBEIRO
(fl. 428):
¿
QUE não presenciou a prática delitiva, mas que JONILSON lhe contou que WALDINEI estava conversando com NAZARENO, quando ARILSON arrodeou pos trás do mato e desferiu de surpresa uma facada em IVONILDO (...)¿

Assim também afirmou ante o Júri, a testemunha informante
LEARDINO DOS SANTOS,
(fl. 428):
¿(...) QUE não viu o momento dos fatos, mas WALDINEI lhe contou que quem tinha matado seu irmão era a pessoa conhecida por POTE (ARILSON), sendo que o réu NAZARENO também lhe desferiu uma facada(...)¿

Assim também afirmou ante o Júri, a testemunha
IVOMAR GUIMARÃES DOS SANTOS
, irmão das vítimas
(fl. 428)
¿(...) QUE NAZARENO lhe foi cobrar uma conta de água a qual já tinha pago, momento que puxou um facão da cintura e tentou lhe ferir, ocorre que IVONILSON(...)¿

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações das testemunhas ouvidas pelo Conselho de Sentença.

Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição, inclusive confirmadas pelo próprio acusado em seu interrogatório.
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
É incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro, quando a palavra da vítima é corroborada por laudo pericial que atesta a violência sexual
. 2. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de três vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 3.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PA - APR: 00157951720178140024 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 17/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/12/2019).

De tudo que fora colhido, em que pese a narrativa esposada pelos apelantes em sessão plenária de julgamento, vê-se, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

se mostrou de acordo com o acervo probatório apurado,
tornando-se impossível falar-se em reavaliação.

Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada nos elementos de prova produzido nos autos,
caindo por terra a versão de legítima defesa sustentada, pois absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório.

A assertiva de que os apelantes agiram em legítima defesa nem de longe pode prevalecer
, mediante os depoimentos das testemunhas nas fases inquisitiva, em juízo e em plenário e o Laudo de Exame de Corpo de Delito, às fls. 50, que
eliminam qualquer dúvida de o acusado ter agido com
animus necandi,
diante das circunstâncias em que se ficou provado ter ocorrido o crime.

Não há nos autos evidência alguma de que os apelantes teriam repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco às suas vidas
. Na realidade, o que se denota do arcabouço probatório é que, os apelantes, após contenda com IVOMAR, irmão da vítima, armados com uma faca e terçado, partiram para cima da vítima IVONILDO e de seu irmão VALDINEI que se encontravam sentados, onde foram pegos de surpresa, ocasião em que NAZARENO de posse de um terçado desferiu um golpe, vindo a atingir VALDINEI, em seu braço, ocasião que IVONILDO saiu correndo, e o apelante IRANILSON o seguiu desferindo golpe de faca em seu coração, conforme Laudo de Necropsia Médico-Legal (fl. 55) e Laudo de Lesão Corporal (fl. 66).

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida, a assertiva de que os apelantes agiram em legítima defesa, sob o argumento de que estavam sendo ameaçados e ofendidos pela vítima.

Por outro lado, ainda que a vítima tivesse agredido injustamente os apelantes, não se pode ignorar o fato de que o mesmo
não empregaram moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda.
Isto porque, ao invés de se utilizar de qualquer outro meio capaz de cessar a injusta agressão, uma vez que o apelante IRANILSON correu atrás da vítima e
desferiu facadas, uma em áreas vitais do corpo do ofendido (pulmão e coração).

Importa salientar que, tratando-se de legítima defesa própria, Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 2012), assim se manifesta:
¿a legítima defesa manifesta-se somente quando for essencialmente necessária, devendo cessar no momento em que desaparecer o interesse de afirmação do direito ou, ainda, em caso de manifesta desproporção entre os bens em conflito. É desse contexto que se extrai o princípio de que a legítima defesa merecer ser exercida da forma menos lesiva possível¿.

No caso em comento, observa-se que, a situação discorrida, de fato,
implicou em agressão provocada pelos apelantes, levando o acusado IRANILSON a desferir várias facadas na vítima, ocasionando sua morte
. Colhe-se dos autos que a vítima
não estaria naquele momento armada, afigurando-se, assim, absolutamente inadequada, desproporcional e excessiva, a violenta atitude dos recorridos.

Como cediço, para que reste configurada a legítima defesa, conforme dispõe o art. 25 do Código Penal Brasileiro, faz-se necessária a presença de alguns requisitos, quais sejam: a
moderação nos meios utilizados, a fim de evitar injusta agressão, atual e iminente, a direito próprio ou de outrem.

Com efeito,
in casu
,
inexistiu moderação dos meios necessários
, elemento integrante da excludente de criminalidade. Ora, moderação é a razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido, que merece ser apreciada no caso concreto, não consistindo em agressão injusta, uma vez, conforme consta nos relatos das testemunhas e da vítima o acusado IRANILSON correu atrás da vítima, desferindo várias facadas, ocasionando o seu óbito
.

Não há como reconhecer a desclassificação da conduta do oras Apelantes sob a alegação de ausência de dolo de matar na conduta dos Réus, uma vez que o acervo probatório, Laudo de Necropsia Legal e depoimentos colhidos oralmente, não deixam qualquer dúvida que as condutas dos apelantes caracterizam objetivamente e subjetivamente o tipo penal descrito no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.

Assim, em que pese os argumentos da defesa é indubitável soberania do veredito popular, é evidente que a decisão dos jurados se fundamentaram
nas provas dos autos devendo ser validada
, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados mostrou-se integralmente embasada dentro do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. A versão defensiva, na verdade, encontra-se dissociada de todo conjunto probatório existente nos autos.

Constata-se, portanto, que há provas robustas que denotam a culpabilidade dos agentes, e, assim, não há que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADES QUE TERIAM OCORRIDO NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES NÃO ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. (ARTIGO 571, VIII, DO CPP). - As nulidades ocorridas em sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas, em plenário, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 2) REJEIÇÃO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERTENTES DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. -
Para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, ela deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio na prova produzida, completamente divorciada dos elementos probatórios, não deve encontrar amparo em nenhuma versão resultante da prova. - Mesmo que a vítima, alguns meses antes dos fatos e no próprio dia dos fatos, tivesse desferido um tapa no rosto do acusado e que, uma semana antes do crime narrado na denúncia, ela e seus amigos tivessem quebrado o carro do acusado e batido em seus funcionários, conforme versão por ele apresentada por ocasião de seu interrogatório prestado em Plenário, circunstâncias essas que poderiam caracterizar injusta provocação, não há como se conceber que o apelante estivesse, por tais motivos, dominado por uma violenta, intensa, absorvente emoção, no momento em que efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Ademais, o acusado, ainda que tivesse sido injustamente provocado, não reagiu de imediato, o que afasta o alegado homicídio privilegiado.
- A admissão das qualificadoras de haver o crime sido cometido por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem amparo em elementos de prova existentes nos autos, não se podendo, por isso mesmo, dizer que o reconhecimento destas qualificadoras pelo Tribunal do Júri contraria manifestamente a prova dos autos.
(TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0676287-4 - Maringá - Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 16.12.2010)

Diante do vasto acervo probatório carreados aos autos, entendo ser impertinente o inconformismo dos apelantes no que diz respeito a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Verifico que no caso ora em testilha, os jurados decidiram de acordo com uma das versões apresentadas, que encontra suporte nas provas dos autos, devendo ser preservado o juízo realizado no exercício da função constitucional de julgadores do feito.

Perscrutando as provas carreadas aos autos, evidencia-se de forma contundente que WHEIDER praticou os delitos capitulados na exordial acusatória, que ceifou a vítima ANA DO NASCIMENTO PINTO LIMA com a ocultação de seu corpo.
2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

2.1. DA APLICAÇÃO DA PENA NO SEU MÍNIMO LEGAL

No que diz respeito a dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstância judiciais do art. 59 do CPB sem fundamentação idônea, portanto, devendo as penas serem aplicadas no seu mínimo legal.

A aplicação da pena nada mais é do que a transmutação da pretensão punitiva do Estado e seu conceito essencialmente abstrato para o direito penal concreto e devidamente consubstanciado naquilo que foi apurado durante o devido processo legal. Sendo assim, ao aplicar a pena o magistrado deve atentar-se para as formas legais, assim como, para as circunstâncias judiciais, com o fito de estabelecer uma política criminal que vise não somente a repressão ao crime, mas também, a prevenção e reinserção social do agente delitivo, escudando-se lealmente no que determina o art. 59 da Lei Adjetiva Penal.

Nos dizeres do insigne jurisprudente Alberto Silva Franco:
¿Os critérios legais servem de guia ao juiz que profere a sentença, mas não manietam a sua atividade de particularizar a pena no caso concreto, momento em que possui alto espaço de discricionariedade, desde que, legitimamente fundamentada a sua escolha¿
(Código Penal e sua Interpretação, 8ª ed. rev. atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 341).

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CR/88:
Art. 5º. (...)
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CP:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em 22
(vinte e dois) anos de reclusão, para o o crime de homicídio qualificado e 02 (dois) anos, para o crime de ocultação de cadáver , pena sestas superiores ao mínimo previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 211, todos do Código Penal.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Nº 191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012
, assentou que: ¿(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)¿.
¿(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Da sentença penal ora guerreada, tem-se o seguinte trecho correspondente ao estudo das circunstâncias judiciais, diz o magistrado
a quo (fl. 454)
:
¿1 - Da pena de
Arilson Guimarães
para o delito de homicídio tendo como vítima Ivonildo Guimarães dos Santos, observando que para o delito de homicídio qualificado cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão.
A - Da pena base (artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui
maus antecedentes
, eis que responde a processos da mesma natureza na Comarca de Itaituba, sendo isso desfavorável ao réu; A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantém um bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos motivos considerando isso foi objeto de quesito próprio deixo de considera-los nessa fase de fixação da pena; Já no tocante as
circunstâncias
considerando que o réu atacou a vítima desarmada entendo isso desfavorável ao réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e máximo do artigo 121, §2º, incisos II, do Código Penal, ou seja, em 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão.¿
¿2 - Da pena de
Nazareno Guimarães
para o delito de homicídio tendo como vítima Ivonildo Guimarães dos Santos, observando que para o delito de homicídio qualificado cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão.
A - Da pena base (artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao participar do crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, sendo isso favorável ao réu; A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantém um bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos motivos considerando isso foi objeto de quesito próprio deixo de considera-los nessa fase de fixação da pena; Já no tocante as
circunstâncias
considerando que o réu atacou a vítima desarmada entendo isso desfavorável ao réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e máximo do artigo 121, §2º, incisos II, do Código Penal, ou seja, em 16 (dezesseis) anos de reclusão. B - Das atenuantes e agravantes: Analisando o caso não verifico nenhuma agravante, mas verifico a presença de uma atenuante, eis que o réu não negou sua participação dos fatos embora tentou justifica-lo, mas como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pelo reconhecimento da atenuante da confissão nesses casos, reduzo sua pena para 15 (quinze) anos de reclusão com fundamento no artigo 65, inciso III, alínea d do Código Penal. C - Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de penal, por isso, não altero a pena do acusado. D - Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu Nazareno Guimarães fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.
¿

In casu,
o juízo de valoração discricionário imprimido pelo juízo de direito, no apreço das circunstâncias judiciais, considerou que, dentro do rol exemplificativo expresso no art. 59 do Código Penal, a
culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias,

consequências do crime
e
comportamento da vítima
se mostraram desfavoráveis ao réu ARILSON e
culpabilidade, personalidade, circunstâncias,

consequências do crime
e
comportamento da vítima
se mestraram desfavoráveis ao réu NAZARENO.

Quanto à
culpabilidade
, diz respeito a análise efetuada pelo julgador acerca da maior ou menor exigibilidade de conduta diversa, é a valoração do grau de reprovação da conduta do agente.

À vista dos elementos disponíveis nos autos, observo que os fundamentos utilizados pelo julgador, são inidôneos, tendo em vista que o julgador usou como fundamento o elementos do próprio tipo penal, os recorrentes não desbordoram do grau de censurabilidade do delito de homicídio, razão pela qual entendo que a presente circunstância deva ter a
valoração neutra
.

Dos
Antecedentes Criminais
representa a vida pregressa do agente, sua vida antes do crime. Trata-se das condenações definitivas que não caracterizam a agravante da reincidência. Inquérito policiais e processos em andamento não podem servir de fundamento para sua valoração negativa, conforme considerou o magistrado de primeiro grau, para agravar referida circunstância ao apelante ARILSON, conforme entendimento jurisprudencial in verbis:
DIREITO PENAL - FURTO QUALIFICADO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM ANDAMENTO - CONDUTA SOCIAL - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO - ATENUANTE - FIXAÇÃO DAS PENAS - REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. I -
Inquéritos e processos criminais em andamento não podem macular o réu como portador de maus antecedentes, em respeito ao princípio da não-culpabilidade
. II -
Conduta social "é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc" (NUCCI), não se podendo fazer um juízo de reprovação de tal circunstância judicial com base na existência de inquéritos e processos criminais em andamento.
(...) . (APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0040.07.062772-0/001 - COMARCA DE ARAXÁ - APELANTE(S): MARCIO BATISTA NEIVA, CLÉBIO BARBOSA NETO - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. ADILSON LAMOUNIER)

Em observância a certidão (fls. 408-409), inexistindo sentença condenatória com trânsito em julgado, presente apenas processos em andamentos, não servindo como fundamento idônea a justificar a valoração negativa ao apelante, motivo pelo qual, considero
neutra
referida circunstância ao apelante
ARILSON
.

Personalidade do agente
: cuida-se, aqui, do retrato psíquico do delinquente. De maneira precisa, pontuou o Superior Tribunal de Justiça que:
¿A circunstância judicial referente à `personalidade do agente¿ não pode ser valorada de forma imprecisa ou objetivamente desamparada porquanto, através de considerações vagas e insuscetíveis de controle, a sua utilização acarretaria a ampla e inadequada incidência do Direito Penal do Autor
¿ (REsp 513.64, DJ 01/07/2004).

De acordo com os fundamentos da sentença ¿eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões¿, tais fjustificativas são inidônea para justificar sua valoração negativa, o magistrado não possui capacidade científica para a devida aferição da mencionada circunstância. Nestas situações, o que se tem é a utilização da própria consciência e percepção pessoal do magistrado na decisão judicial.

Assim, ante a valoração negativa da personalidade em desacordo com as disposições legais, entendo que o referido vetor deva ser
neutro
aos
Apelantes.

As
circunstâncias do crime
dizem respeito a elementos objetivo do fato ilícito, como tempo, lugar, modo de execução. O julgador em sua análise a valorou negativamente aos apelantes, por entender que a vítima encontrava-se desarmada, o que extrapolou conduta do tipo penal, criando uma maior dificuldade em sua defesa, devendo portanto ser
mantida a valoração

negativa
deste vetor aos apelantes.

"O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito." (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

"
As conseqüências
denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

No caso concreto, as consequências do crime não transbordam ao que é comum ao tipo penal de homicídio, que é o fator morte, logo o julgador utilizou-se de elemento próprio do tipo penal, razão pela qual referido vetor ser
neutro
.

O
Superior Tribunal de Justiça
não vem admitindo a incidência da circunstância do comportamento da vítima em prejuízo do agente. Assim, ou será neutra (nem prejudica e nem beneficia), ou será favorável. Nesse sentido:
(¿) O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao réu. Na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, deve ser, pois, neutralizada. Precedentes (¿) (HC 345.409/MG, DJe 09/05/2017).

No caso dos autos, tem-se que a valoração negativa da circunstância judicial do art. 59 do CP (
circunstância do crime
) merece uma maior censura, conforme bem pontuou o juízo sentenciante.

Com efeito, é plenamente plausível, no momento da aplicação da pena a exasperação da reprimenda se constatado que uma das circunstâncias judiciais é desfavorável, no caso concreto, foi uma circunstância (
circunstâncias do crime)
, e, isto de
per si
, já autoriza a fixação da pena acima do patamar mínimo estabelecido, que é de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
, para o crime de
homicídio qualificado
.

De acordo com entendimento da Jurisprudência, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Diante existir aos apelantes uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal referente à
circunstâncias do crime,
fundamentada está o afastamento da pena-base do mínimo legal ao crime de homicídio qualificado, fazendo jus os apelantes a uma nova dosimetria de pena.

No caso, conforme alhures demonstrado restou evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa (culpabilidade, antecedentes, personalidade, consequências do crime e comportamento da vítima) aos apelantes.

Nessa ordem de ideias, os apelantes fazem jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base, mas mantida o seu afastamento do patamar mínimo legal, conforme pretendem os recorrentes.
2.2. NOVA DOSIMETRIA

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, dou provimento parcial no pedido dos recorrentes e procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
presente uma circunstância judicial desfavorável (circunstância do crime) aos réus fixo as
penas-bases
em
13(treze) anos de reclusão aos apelantes.

2ª FASE DA DOSIMETRIA

3.2. Inexistindo agravantes, reconhecida a atenuante da confissão previstas no art. 65, III, alínea ¿d¿, do Código Penal aos apelantes, reduzo a pena em 1 (um) ano, fixando a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão aos apelantes
.

3ª FASE DOSIMETRIA DA PENA AOS APELANTES

Inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, aos apelantes ARILSON GUIMARÃES e NAZARENO GUIMARÃES,
pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo
parcial provimento
à pretensão recursal, para
alterar
as penas aos apelantes
ARILSON GUIMARÃES e NAZARENO GUIMARÃES, para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, II, c/c art. 29, todos do Código Penal,
mantida a sentença nos seus demais termos.

É como voto
.
Belém/PA, 9 de novembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora